Tribunal: TJMT
Processo: 1001224-80.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001224-80.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros/Correção Monetária, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ATLANTA BOLICHE BAR LTDA - ME - CNPJ: 05.981.229/0001-78 (AGRAVANTE), FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – ALEGADA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADAS – OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS ESTABELECIDOS NOS ARTIGOS 173 E 174, AMBOS DO CTN - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Atlanta Boliche Bar LTDA
, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal, em que o MM. Juízo singular julgou improcedente o pedido formulado na exceção de pré-executividade proposta pela ora agravante, determinando o prosseguimento da execução.

Em suas razoes recursais, aduz a agravante a inexistência de título hábil a ensejar execução, em afronta ao que dispõe o art. 803, I, do CPC; que a decisão proferida tratou apenas de alguns pontos trazidos na exceção de pré-executividade, sendo imprescindível a integral análise dos direitos demonstrados na peça processual; que restou demonstrada a existência de vício e irregularidade no título, o qual, por sua vez, é declarável de ofício.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, para reconhecer a decadência e prescrição do crédito tributário executado pela Fazenda Pública.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo total desprovimento recursal.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Atlanta Boliche Bar Ltda., em face da decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal, em que o MM. Juízo singular julgou improcedente o pedido formulado na exceção de pré-executividade proposta pela ora agravante, determinando o prosseguimento da execução.

Extrai-se dos autos que a CDA que instrui a ação executiva é de n. 20157026, com inscrição ocorrida em 23.04.2015, por infração da falta de emissão de documentos fiscais.

Assim consta da decisão objurgada:

“[...]Como a executada não efetuou qualquer pagamento parcial do débito tributário, aplica-se, quanto ao prazo decadencial, o disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, a saber: “Art. 173 O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”. Logo, a contagem do prazo decadencial teve início no dia 1º de janeiro de 2010, que é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (Superior Tribunal de Justiça, Primeira Turma, REsp 160.738-97/SP, Relator o Exmo. Sr. Ministro José Delgado, j. 12.03.98, DJU 04.05.98, p. 113). Em consequência, o termo final do referido prazo decadencial correspondeu ao dia 31 de dezembro de 2014. No caso, a constituição do crédito tributário ocorreu no dia 12/02/2014 (fls. 04/v). A execução foi proposta em 28/09/2015 (fls. 04). O despacho inicial foi proferido em 30/09/2015 (fls.06), o que, nos termos do artigo 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional, interrompeu o lapso prescricional, já que a dívida foi inscrita em 12/02/2014. Com efeito, não ocorreram a decadência e a prescrição, uma vez que não transcorreu o prazo previsto no artigo 174, I do CTN”.

No presente caso, mostra-se incontroverso que a parte agravante não efetuou o pagamento do débito, ainda que parcialmente.

Assim, nos termos do que dispõe o art. 173, I, do CTN, a ausência de recolhimento de parte do tributo sujeito ao lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, posterga o início do prazo para a constituição do crédito tributário para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento e, consequentemente, o lançamento poderia ter sido efetuado.

Nesse sentido, é o entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4º, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE. 1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). 2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito Tributário”, 3ª ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210). 3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o “primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4º, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, “Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro”, 3ª ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, “Direito Tributário Brasileiro”, 10ª ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito Tributário”, 3ª ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199). [...] 7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, Primeira Seção, Resp 973.733/SC, relator Ministro Luiz Fux, DJe 18/9/2009).”

Nessa esteira, denota-se que os créditos tributários, oriundos dos fatos geradores ocorridos entre os meses de maio/2009 e dezembro/2009, foram inscritos na dívida ativa em 12/02/2014, em razão do não recolhimento do ICMS por parte do contribuinte, dentro, portanto, do quinquídio legal, já que o prazo para a constituição do crédito tributário iniciou-se no dia 1º/01/2010.

De igual modo, com relação aos fatos geradores ocorridos no ano de 2009 (e com vencimento da obrigação em 2009), a Fazenda Estadual poderia ter efetuado o lançamento até 01/01/2015.

Assim, não havendo o agravante demonstrado a plausibilidade de seu direito, bem como mostrando-se a decisão monocrática irretorquível, a sua mantença é medida de rigor.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020